Tribunal: TJES
Processo: 0001213-35.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001213-35.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: METODO TRIBUTARIO, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ALEGAÇÃO GENÉRICA. QUESTÕES ENFRENTADAS NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DAÇÃO EM PAGAMENTO ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. SÚMULA Nº 84 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1
)

Preliminar de inovação recursal:
Conquanto não seja possível definir, com precisão, qual seria o alegado ineditismo do apelo hostilizado, depreende-se da r. sentença que o critério temporal do título translativo se submeteu à apreciação do juízo
a quo.
Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

3
)
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça).

4
)
É assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução fiscal e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ.

5
)
Inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em
consilium fraudis
. Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução fiscal contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor.

6
)
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”.
Tema
872 do STJ
.

7
)

Recurso

provido
. Sentença
reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de inovação recursal e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES:

Preliminarmente,
Estado do Espírito Santo
aduz
genericamente
que o apelo não comporta conhecimento, relativamente aos argumentos não mencionados na ação, sob pena de violação ao princípio da adstrição ou congruência.

Na esteira do que reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“não é possível, em sede recursal, a inovação do pedido”
(STJ, AgRg no AREsp 75.136/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012).

Conforme as alegações do apelado,
“o Juízo a quo apreciou integralmente os pedidos formulados e julgou improcedente a demanda ante a
inexistência de comprovação
de que o imóvel teria sido alienado antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal
”.

Conquanto não seja possível definir, com precisão, qual seria o alegado ineditismo do apelo hostilizado, depreende-se da r. sentença que o critério temporal do título translativo submeteu-se à apreciação do juízo
a quo
, conforme se constata do relatório do
decisum
:

“
Alega o embargante, em síntese, que
o bem imóvel objeto de hasta pública nos autos da execução fiscal em apenso não pertence ao patrimônio da executada Granlima Indústria e Comércio de Granitos Ltda Me, desde 26 de setembro de 2006, e que por essa razão dever ser desfeita a constrição e obstada a alienação judicial, tendo em vista que a execução fiscal foi proposta somente no ano de 2008
”.

Ademais, a questão submetida à apreciação pode ser alcançada pela simples análise da prova documental, pelo que não há que se falar em inovação.

Desse modo, devidamente apreciada a questão pela inferior instância, permanece hígido o princípio da congruência.

Do exposto, rejeito a preliminar.

M
ÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da penhora que incidira sobre bem imóvel de terceiro, adquirido mediante instrumento de dação em pagamento celebrado em 26/09/2007 entre o apelante e a executada
Granlima Indústria e Comércio de Granitos Ltda – ME.

Rememorando os fatos, o recorrente informa ter adquirido o imóvel de matrícula nº 5.344 em setembro de 2007, como contraprestação aos serviços prestados à empresa executada, de modo que o negócio jurídico entabulado antecede o ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 26/03/2009.

Todavia, informa a pendência de registro da escritura junto ao cartório de registro de imóveis, de tal modo que ainda consta no registro imobiliário, enquanto proprietário do imóvel, a sociedade empresarial devedora,

que tem sido demandada em execuções

fiscais movidas por
Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Em que pese a alegação de ineficácia da transmissão da propriedade perante a Fazenda Pública, é consabido que
“q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.
(Caput do art. 674 do CPC).

Logo, ainda que não levado a registro o instrumento particular de promessa de compra e venda, a demonstração da posse sobre o bem constrito basta à confirmação do direito alegado, nos termos do § 1º do art. 674 do CPC:

“
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário,
ou possuidor
”.

Registre-se, também, ser assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania que a celebração de compromisso de compra e venda,
conquanto
não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis
, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido em execução fiscal e impede a caracterização de fraude à execução, como prevê o enunciado da Súmula nº 84/STJ,
in verbis
:

Súmula nº 84 STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

A propósito, à guisa de ilustração, os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988 ADMINISTRATIVO. IMÓVEL EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE OBJETIVA DECLARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA GLEBA. ARRENDATÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 3.º E 7.º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84/STJ. 1.
O promitente comprador ostenta legitimidade ativa para propor ação que tenha por objeto a tutela de direitos reais sobre o imóvel, ainda que o respectivo contrato de promessa de compra e venda não tenha sido registrado no Cartório de Registro Imobiliário. Inteligência do Enunciado n.º 84, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 2. Precedentes em situações análogas: AgRg no Ag 952.361/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008, Dje 17/04/2008; REsp 132.486/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 08/03/2005, DJ 02/05/2005, p. 255
. [...] 5. Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1181797 / RS RECURSO ESPECIAL 2010/0029600-2 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 22/02/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 14/04/2011).

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULAS 84 E 375/STJ. 1.-
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
2.- A jurisprudência desta Corte, consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução. 3.- Agravo Regimental improvido.(AgRg no AREsp 48147 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0217968-0 Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 07/02/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 24/02/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. SÚMULA Nº 84/STJ. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento. 2.
Acórdão
a quo
segundo o qual, com amparo na Súmula nº 84/STJ, não configura fraude à execução a alienação do imóvel em data anterior ao ajuizamento da execução fiscal, mesmo sem o registro 3. Aplicação, à hipótese, da Súmula nº 84, desta Corte Superior: “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
4. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 952361 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2007/0203155-2 Relator(a) Ministro JOSÉ DELGADO (1105) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 01/04/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 17/04/2008).

Logo, comprovado por meio de robusto substrato fático e documental que a apelante, de boa-fé, detinha os direitos possessórios sobre o referido bem muito antes do ajuizamento da execução fiscal,
o levantamento

d
a constrição judicial sobre o imóvel
litigioso
é medida que se impõe
.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme disposição constante do enunciado da Súmula n.º 84 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 2. In casu, considerando o contrato particular de compra e venda de fls. 19/21, ante os termos da Súmula 84 do STJ, entende-se que, neste momento processual, encontra-se suficientemente demonstrada a posse do embargante a ensejar a suspensão das medidas coercitivas sobre o bem objeto dos embargos e a manutenção provisória da posse, na forma do art. 678 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001641, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ fixou o posicionamento de que, inexistente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o bem, não se pode presumir que as partes contratantes agiram em
consilium fraudis
.

Para a demonstração de má-fé, necessária a indicação, por parte do credor, de que o comprador estava ciente da existência da execução fiscal contra o alienante e/ou estava em conluio com o devedor.

Nesse sentido, os elucidativos arestos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PENHORA DE BEM ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE FRAUDE.
1. A exigência do registro da penhora, muito embora não produza efeitos infirmadores da regra
prior in tempore prior in jure
, exsurgiu com o escopo de conferir à mesma efeitos
erga omnes
para o fim de caracterizar a fraude à execução na alienação de bem imóvel pendente execução fiscal. 2. À luz do art. 530 do Código Civil, sobressai claro que a lei reclama o registro dos títulos translativos da propriedade imóvel por ato inter vivos, onerosos ou gratuitos, posto que os negócios jurídicos em nosso ordenamento jurídico, não são hábeis a transferir o domínio do bem. Assim, titular do direito é aquele em cujo nome está transcrita a propriedade imobiliária. 3. A jurisprudência do STJ, sobrepujando a questão de fundo sobre a questão da forma, como técnica de realização da justiça, vem conferindo interpretação finalística à Lei de Registros Públicos. Assim é que foi editada a Súmula 84, com a seguinte redação: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 4. Consoante cediço no e. STJ: "O CTN nem o CPC, em face da execução, não estabelecem a indisponibilidade de bem alforriado de constrição judicial. A pré-existência de dívida inscrita ou de execução, por si, não constitui ônus
'erga omnes'
, efeito decorrente da publicidade do registro público.
Para a demonstração do
'consilium fraudis'
não basta o ajuizamento da ação. A demonstração de má-fé, pressupõe ato de efetiva citação ou de constrição judicial ou de atos repersecutórios vinculados a imóvel, para que as modificações na ordem patrimonial configurem a fraude. Validade da alienação a terceiro que adquiriu o bem sem conhecimento de constrição já que nenhum ônus foi dado à publicidade. Os precedentes desta Corte não consideram fraude de execução a alienação ocorrida antes da citação do executado alienante. (EREsp. 31.321/SP, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJU 16.11.99) 5. À fraude
in re ipsa
fica sujeito aquele que adquire do penhorado, salvo se houver o conhecimento
erga omnes
produzido pelo registro da penhora. A doutrina do tema assenta que: "Hodiernamente, a lei exige o registro da penhora, quando imóvel o bem transcrito. A novel exigência visa à proteção do terceiro de boa-fé, e não é ato essencial à formalização da constrição judicial; por isso o registro não cria prioridade na fase de pagamento. Entretanto, a moderna exigência do registro altera a tradicional concepção da fraude de execução; razão pela qual, somente a alienação posterior ao registro é que caracteriza a figura em exame. Trata-se de uma exceção criada pela própria lei, sem que se possa argumentar que a execução em si seja uma demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência e, por isso, a hipótese estaria enquadrada no inciso II do art. 593 do CPC. A referida exegese esbarraria na inequívoca ratio legis que exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes. Assim, não se pode mais afirmar que quem compra do penhorado o faz em fraude de execução. 'É preciso verificar se a aquisição precedeu ou sucedeu o registro da penhora'. Neste passo, a reforma consagrou, no nosso sistema, aquilo que de há muito se preconiza nos nossos matizes europeus."
(Curso de Direito Processual Civil, Luiz Fux, 2ª Ed., pp. 1298/1299).[...] (REsp 858999 / MS RECURSO ESPECIAL 2006/0121188-0 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 19/03/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2009).

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - FRAUDE À EXECUÇÃO - IMÓVEL ALIENADO E NÃO TRANSCRITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - ART. 530, I, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO - SÚMULA 84/STJ. 1. Jurisprudência da Corte segundo a qual se reconhece a validade de contrato de compra e venda, embora não efetuada a transcrição no registro imobiliário (Súmula 84/STJ), para efeito de preservação do direito da posse do terceiro adquirente de boa-fé. 2. No caso de alienação de bens imóveis, na forma da legislação processual civil (art. 659, § 4º, do CPC, desde a redação da Lei 8.953/94), apenas a inscrição de penhora ou arresto no competente cartório torna absoluta a assertiva de que a constrição é conhecida por terceiros e invalida a alegação de boa-fé do adquirente da propriedade. 3.
Ausente o registro de penhora ou arresto efetuado sobre o imóvel, não se pode supor que as partes contratantes agiram em
consilium fraudis
. Para tanto, é necessária a demonstração, por parte do credor, de que o comprador tinha conhecimento da existência de execução fiscal contra o alienante ou agiu em conluio com o devedor-vendedor, sendo insuficiente o argumento de que a venda foi realizada após a citação do executado.
4. Assim, em relação ao terceiro, somente se presume fraudulenta a alienação de bem imóvel realizada posteriormente ao registro de penhora ou arresto. 5. Recurso especial não provido.(REsp 866520 / AL RECURSO ESPECIAL 2006/0148502-8 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 18/09/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 21/10/2008).

Como cediço, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Na hipótese em exame, como se observa da documentação colacionada,
a origem da constrição judicial decorre d
a ausência de registro da transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
providência que competia ao
apelante
enquanto
adquirente
.

Entretanto, ao reexaminar a inteligência da Súmula
1
nº 303, o STJ entendeu pela responsabilização do embargado nas verbas de sucumbência quando ele insistir na manutenção da penhora indevida, tal como se verifica no caso em testilha. É o que se denotada parte final da tese firmada no
Tema Repetitivo 872
:

“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou
provimento
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, condeno
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

É como voto.

1
Súmula 303 do STJ: Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.